Tribunal: TJMT
Processo: 0000690-92.2012.8.11.0077
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000690-92.2012.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIEZER DE MOURA LIMA - CPF: 407.324.286-53 (EMBARGANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JONAS DE SOUZA SANCHES - CPF: 238.498.519-15 (EMBARGADO), SÔNIA DO CARMO MOURA (EMBARGANTE), ADRIANA SABINO SANCHES (EMBARGADO), CARLA ADRIANA SABINO SANCHES (EMBARGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA SABINO SANCHES - CPF: 623.545.409-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – USUCAPIÃO – REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS - POSSE CONTESTADA EM AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO COM SENTENÇAS DE PROCEDÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 do CPC – PROPÓSITO DE REEXAME DA CAUSA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no julgado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que rejeitou as preliminares, negou provimento à Apelação para manter a sentença que extinguiu a Usucapião com julgamento do mérito, e majorou os honorários para 15% sobre o valor da causa.

Os embargantes apontam erro material no aresto na parte em que “
restou consignado que a área visada pelos Apelantes não tem relação com aquela de titularidade da ROTEC, tampouco similitude com a discutida na Ação de Reintegração de Posse no 290/2003, sobretudo por não figurarem como réus na referida demanda
”.

Para comprovarem essa alegação, relacionam todas as pessoas que figuraram no polo passivo e mencionadas na inicial da Ação Possessória, bem como a quantidade de hectares que estava em discussão (16.940).

Argumentam que de início o oficial de justiça “
estendeu indevidamente o cumprimento
” da liminar, com isso atingiu área de terceiro, inclusive a sua, mais 4.840ha objeto de outra matrícula, excluída na sentença.

Acrescentam que esta, no entanto, foi reformada pelo Tribunal e, por conseguinte, restabelecido o cumprimento, acórdão que é objeto da Ação Rescisória em que foi concedida a tutela de urgência para manter os ocupantes nesses 4.840ha.

Impugnam a conclusão firmada no juízo de origem e insistem em dizer que não integraram nenhuma das Ações Possessórias, tampouco foram citados dos seus termos de modo a interromper o prazo prescricional.

Aduzem que é prematuro o julgamento da Usucapião, e pedem que seja sanado “
o erro no r. acórdão, de maneira a determinar a anulação da sentença guerreada com o retorno dos autos ao Juízo a quo de maneira a aguardar o julgamento definitivo da Ação Rescisória
” (Id 88267467).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, importante registrar que os embargantes praticamente reiteram as razões apresentadas na Apelação, pois nem sequer informam em que exatamente consistiriam os supostos vícios ocorridos no acórdão.

Ao contrário do que insistem em afirmar, a Câmara, depois de narrar todo o litígio, inclusive os fatos relatados nas Ações de Reintegração de Posse e a fase processual da Rescisória, concluiu que, independentemente da liminar deferida nesta última Ação, qualquer decisão a ser nela proferida impedirá apenas a reintegração de posse da empresa ROTEC, já que essa é a questão discutida no aresto que se pretende rescindir.

Consignou também que a Usucapião é Ação Petitória pela qual se adquire a propriedade através da posse e na forma descrita nos artigos 1.238 a 1.244 do Código Civil, cujos requisitos legais são o exercício da posse por longo e contínuo período, a inexistência de oposição pelo proprietário do domínio e a intenção do possuidor de se tornar dono.

E mais, que a posse contestada não autoriza a Usucapião, sendo irrelevante a origem da oposição. Dessa maneira, se o possuidor teve de defender a sua posse em virtude da reivindicação do proprietário, não poderá adquirir a propriedade por Usucapião.

Portanto, todas as matérias controvertidas foram apreciadas, até mesmo as suscitadas em preliminar.

Logo, é evidente a tentativa de reapreciação da causa, tanto assim que não apontam vício algum. E esta via se presta unicamente
à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos uma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não tem, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos arguidos consiste em prequestionamento implícito.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021